Tribunal: TJPA
Processo: 0008009-05.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008009-05.2016.8.14.0040

APELANTE: RICARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: JCR GESTAO DE RESIDUOS E LOGISTICA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008009-05.2016.8.14.0040

APELANTES: RICARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: ISABELLA CAROLINNE DE SOUZA E SILVA E OUTROS

APELADA: JCR GESTAO DE RESIDUOS E LOGISTICA LTDA - EPP

ADVOGADOS: LAYLA DANIELLY COSTA PINHEIRO E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACIDENTE INCONTROVERSO. CULPA PELO SINISTRO QUE NÃO PODE SER APURADA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra sentença julgou improcedentes os pedidos contidos em inicial, vide ausência de comprovação do direito alegado;

II – Tratando-se de acidente de trânsito, cabe ao autor comprovar a ocorrência do sinistro e a culpa do polo passivo pelo acidente, seja essa exclusiva ou concorrente;

III – Verificando os autos, percebe-se que a culpa do condutor do veículo da empresa ora apelada não resta suficientemente elucidada, tendo em vista que o boletim de ocorrência alude que o cruzamento da via em que ocorreu o acidente não possuía sinalização de trânsito, restando inexistente nos autos prova acerca de qual contava com a preferência;

IV – Em razão do ônus probatório recair na parte que afirma o direito, forçosa a improcedência do mérito do caso;

V – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008009-05.2016.8.14.0040

APELANTES: RICARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: ISABELLA CAROLINNE DE SOUZA E SILVA E OUTROS

APELADA: JCR GESTAO DE RESIDUOS E LOGISTICA LTDA - EPP

ADVOGADOS: LAYLA DANIELLY COSTA PINHEIRO E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RICARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos
Ação de Reparação por Acidente de Trânsito C/C Indenização Moral,
movida em face de
JCR GESTAO DE RESIDUOS E LOGISTICA LTDA – EPP.

Consta da inicial da ação
:
1) que no dia 15 de maio de 2013, o autor conduzia sua motocicleta, quando, ao transitar pela Avenida Serra Arqueada, fora atingido pelo caminhão da requerida; 2) que tal acidente lhe conduziu a diversas e severas lesões, sem contudo ter sido socorrido pelo condutor do veículo das demandadas; 3) por tudo isso, ajuizou a ação em piso, pleiteando o recebimento de indenização por danos materiais emergentes de R$ 118.563,92 (cento e dezoito mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), lucros cessantes de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e danos morais de R$ 237.127,84 (duzentos e trinta e sete mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela empresa demandada (ID. 3402547), onde aduziu, em síntese, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor. Por outro lado, alegou a insuficiência de provas do direito alegado. Para além disso, apresentou-se arguição de suspeição do juízo.

A parte requerente apresentou a Réplica à Contestação, rechaçando os argumentos de defesa (ID. 3402551).

Arguição de suspeição fora rejeitada pelo juízo de piso (ID. 3402554), sendo também rejeitada por esse Juízo Ad Quem (ID. 3402564).

Prolatada sentença (ID. 3402568), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
julgou antecipadamente o feito, considerando que a parte autora não teria comprovado o direito alegado.

APELAÇÃO apresentada pela parte requerente (ID. 3402569), onde sustenta que a sentença merece ser reformada totalmente, eis que restaria comprovado dos documentos probatórios que instruíram a lide que a culpa pelo acidente decorreu exclusivamente dos atos do condutor do veículo da ora apelada.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 3402576).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008009-05.2016.8.14.0040

APELANTES: RICARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: ISABELLA CAROLINNE DE SOUZA E SILVA E OUTROS

APELADA: JCR GESTAO DE RESIDUOS E LOGISTICA LTDA - EPP

ADVOGADOS: LAYLA DANIELLY COSTA PINHEIRO E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Dentro desse contexto, observo e estendo os efeitos da justiça gratuita concedida em piso.

Voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos em inicial. Em sede recursal, percebe-se que a tese apelatória circunda em alegar que a sentença mereceria reforma integral, eis que restaria suficientemente comprovado em autos que a culpa pelo acidente seria exclusiva do condutor do veículo da demandada.

Vejamos:

De plano, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhida, tendo em vista que o conteúdo probatório fornecido não resta suficiente para elucidar a culpa das partes pelo sinistro ocorrido.

Primeiramente, nota-se que fora apresentado aos autos alguns documentos probatórios reveladores de que o acidente ocorreu (ID. 3402530 - Pág. 9) e conduziu danos ao autor (ID. 3402528 – Pág. 5), sendo até então matéria incontroversa ao caso. Contudo, pelo que se pode deduzir do que foi apresentado ao conhecimento do juízo, verifica-se que não resta suficientemente elucidado qual das partes ocasionou o acidente, tendo em vista que tal apuração não fora objeto do boletim de ocorrência apresentado, cujo valor apenas aponta os danos suportados pelos veículos e pelas pessoas envolvidas no sinistro ora examinado.

Nesse caminho, pelo que se pode aferir, observa-se que o cruzamento de vias onde se sucedeu o acidente não possuía sinalização semafórica e vertical, inexistindo qualquer apuração acerca de qual condutor contava com a preferência de trânsito (ID. 3402530 - Pág. 10). Por outro lado, naturalmente que a colisão entre uma motocicleta e um caminhão conduziria em maior dano ao veículo menor, fato esse que não possui valor probatório para se ponderar qualquer culpa pelo acidente (ID. 3402531). Conjuntamente com isso, a apuração dos danos materiais ao caminhão não faz luz ao exame da ponderação da culpa, visto que a simultânea danificação do paralama dianteiro e da lateral do veículo não reluzem qualquer situação concreta ao acidente, ainda mais considerado que inexiste documento probatório que apresente qual condutor dispunha da preferência de trânsito no cruzamento.

Como se sabe, o ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do alegado direito incumbe ao autor da demanda, conforme exigência processual prevista no inciso I do art. 373 do CPC/2015. Sobre o caso, caberia o requerente, ora apelante, comprovar a culpa do condutor do veículo da empresa demandada pelo acidente. Todavia, como podemos ver, inexiste nos autos comprovação de tal culpa, como bem considerou o juízo singular.

Vejamos, por restar oportuno, a supracitada previsão normativa e o que compreende a jurisprudência pátria em casos similares.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão lateral envolvendo automóvel e ônibus. Versões conflitantes. Petição inicial e contestação instruídas com boletins de ocorrência lavrados por cada um dos condutores envolvidos no acidente. Conjunto probatório insuficiente a demonstrar que houve culpa do motorista do ônibus da ré, que teria invadido a contramão de direção. Dinâmica do acidente não comprovada. Ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado que incumbia à autora (art. 373, I, CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1051737-53.2022.8.26.0002; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2023; Data de Registro: 16/05/2023)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATROPELAMENTO – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO OU PROVA DE CULPA DO MOTORISTA – COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – SENTENÇA DE CULPA CONCORRENTE – REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há presunção legal de culpa na hipótese, sendo vedado ao juízo julgar por equidade ou com base em suposições. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, ainda sob a égide do novo Código de Processo Civil, os princípios da persuasão racional ou livre convencimento motivado, que se aplica com amparo nas regras atinentes ao ônus probatório, sendo clara a legislação processual no sentido de que a prova incumbe a quem alega (art. 333 do CPC/73 e 373 do NCPC). 2. Do conjunto probatório existente nos autos, não restou comprovada a culpa do motorista do veículo, nem mesmo de forma concorrente, no evento danoso, pressuposto necessário para caracterização da responsabilidade civil e do respectivo dever de indenizar. Por outro lado, o fato dos pedestres estarem transitando lado a lado no centro da pista de rolamento foi, senão a única, a causa preponderante do sinistro.
3. Dessarte, conquanto não demonstrada a culpa pelo sinistro, não é possível o reconhecimento da responsabilidade civil seja do motorista, seja do proprietário do veículo, pelos prejuízos dele decorrentes.
(TJMS. Apelação Cível n. 0021284-37.2012.8.12.0001, Campo Grande, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 22/08/2017, p: 24/08/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA PARTE RÉ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I - É relativa à presunção de veracidade derivadas da revelia, podendo ceder a outras circunstâncias e elementos de provas constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz. II - A revelia não obsta a análise da matéria de direito e, portanto, não induz necessariamente à procedência dos pedidos formulados na petição inicial. III - Não provada a culpada da parte ré no acidente, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. IV - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.080000-5/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023).

Desta feita, em observância ao conteúdo probatório apresentado, considera-se que a sentença de piso não merece qualquer reforma, eis que inexiste comprovação da culpa da apelada pelo acidente, seja ela exclusiva ou concorrente. Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023